Tribunal: TJSP
Processo: 2035619-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS IMÓVEIS SITUADOS EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – Expedição de carta precatória para a realização de leilão – Desnecessidade – Novo Código de Processo Civil que privilegia o leilão por meio eletrônico, nos termos do art. 882, caput e art. 16 da Resolução do CNJ no 236 de 13/07/2016 – Alienação eletrônica que permite ao interessado participar do

Ementa:

EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS IMÓVEIS SITUADOS EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – Expedição de carta precatória para a realização de leilão – Desnecessidade – Novo Código de Processo Civil que privilegia o leilão por meio eletrônico, nos termos do art. 882, caput e art. 16 da Resolução do CNJ no 236 de 13/07/2016 – Alienação eletrônica que permite ao interessado participar do procedimento mediante simples acesso à internet, sem necessidade da presença física ao local da alienação – Leilão judicial tradicional que é oneroso, demorado, complexo e ineficaz, em nítido prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional executiva – Recusa em cumprir a carta precatória pelo Juízo deprecado justificada – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035619-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LIMITADA, é
agravado ARY FUNK THOMAZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso - prejudicado
pedido de reconsideração, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035619-59.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.
Agravado: Ary Funk Thomaz.
Juíza: Edna Kyoko Kano.
Voto 24.828
EXECUÇÃO PENHORA DE BENS IMÓVEIS
SITUADOS EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO Expedição de carta precatória
para a realização de leilão Desnecessidade
Novo Código de Processo Civil que privilegia o
leilão por meio eletrônico, nos termos do art. 882,
caput e art. 16 da Resolução do CNJ no 236 de
13/07/2016 Alienação eletrônica que permite ao
interessado participar do procedimento mediante
simples acesso à internet, sem necessidade da
presença física ao local da alienação Leilão
judicial tradicional que é oneroso, demorado,
complexo e ineficaz, em nítido prejuízo da
efetividade da tutela jurisdicional executiva

Recusa em cumprir a carta precatória pelo Juízo
deprecado justificada
Decisão mantida

Recurso desprovido, prejudicado pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
3
reconsideração.
1. Agrava-se de decisão (com embargos de declaração
rejeitados fl. 70 da origem) que, nos autos de carta precatória,
expedida na execução movida pela agravante ao agravado, para
praceamento de imóveis penhorados nos autos principais, determinou a
devolução da precatória, pois de acordo com a regulamentação do leilão
eletrônico e do CPC, a sua efetivação prescinde da intervenção do juízo
deprecado (fls. 61/62 da origem).
Diz-se que a decisão agravada deve ser reformada nos termos
do artigo 845, § 2o, do CPC, pois o juízo deprecado não se atentou para a
real competência para proceder com o praceamento dos imóveis
penhorados nos autos. Assevera que apesar do leilão judicial eletrônico
possibilitar a localização de milhares possíveis interessados, em nada altera
a sua competência para comandar a realização dos atos de alienação dos
bens. Alega que é competência absoluta do juízo da situação do imóvel
para presidir os atos relacionados à penhora. Requer a reforma da decisão
agravada para que o leilão seja realizado pelo juízo deprecado da comarca
de São Paulo-SP. Colaciona jurisprudência. Pede efeito ativo
que
indeferi (fls. 105/106).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 109) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
4
apresentou pedido de reconsideração (fls. 111/114).
Não veio resposta (fl. 118).
É o relatório.
2. Prejudicado pedido de reconsideração, em razão do
julgamento que segue.
Recurso infundado. De fato, desnecessária expedição de
carta precatória para a realização de leilão dos bens penhorados situados
em comarca distinta do local onde tramita a execução da agravante ao
agravado.
Isso porque, o Novo Código de Processo Civil privilegia a
forma de leilão por meio eletrônico, nos termos do art. 882, caput. Apenas
em caso de sua impossibilidade, é que o leilão será presencial.
Nesse contexto, como bem observado pela magistrada,
considerando-se que a alienação eletrônica permite ao interessado
participar do procedimento mediante simples acesso à internet, sem
necessidade da presença física ao local da alienação, tem-se por justificada
a recusa do cumprimento de Carta Precatória pelo Juízo deprecado. Afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
5
não há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica
seja praticada em Comarca diversa do Juízo da Execução.
Por outro lado, sabido que o leilão judicial tradicional é
oneroso, demorado, complexo e ineficaz, em nítido prejuízo da efetividade
da tutela jurisdicional executiva.
Nesse sentido mutatis mutandis:
TRIBUTÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO
JUDICIAL ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE
QUE
A
REALIZAÇÃO
DOS
ATOS
SEJA
PRATICADA NO FORO EM QUE SITUADO O
BEM.
RECUSA
JUSTIFICADA
DO
CUMPRIMENTO
DA
CARTA
PRECATÓRIA.
CONFLITO
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA
DE
FEITOS
TRIBUTÁRIOS
DE
BELO
HORIZONTE/MG, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da
Carta Precatória expedida com a finalidade de que os atos
processuais relacionados à alienação judicial eletrônica
fossem realizados na Comarca em que se situa o imóvel
penhorado. 2. Os procedimentos relativos à alienação
judicial por meio eletrônico, na forma preconizada
pelo art. 882, § 1o. do Código Fux (CPC/2015), têm por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
6
finalidade facilitar a participação dos licitantes,
reduzir custos e agilizar processos de execução,
primando
pelo
atendimento
dos
princípios
da
publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal
modelo de leilão revela maior eficácia diante da
inexistência de fronteiras no ambiente virtual,
permitindo que o leilão judicial alcance um número
incontável de participantes em qualquer lugar do País,
além de propiciar maior divulgação, baratear o
processo liciatório e ser infinitamente mais célere em
relação ao leilão presencial, rompendo trâmites
burocráticos e agilizando o processo de venda do bem
objeto de execução. 4. Logo, cabe ao Magistrado atentar
para essa relevante alteração trazida pelo Novel Estatuto
Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento
de alienação judicial do bem penhorado em processo
executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os atos
de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que
a
alienação
pela
rede
mundial
dispensa
o
comparecimento dos interessados no local da hasta
pública. 5. Portanto, considerando que a alienação
eletrônica permite ao interessado participar do
procedimento mediante um acesso simples à internet,
sem necessidade de sua presença ao local da hasta, tem-
se por justificada a recusa do cumprimento da Carta
Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto
que não há motivos para que a realização do ato de
alienação judicial eletrônica seja praticada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
7
Comarca diversa do Juízo da Execução. 6. Conflito de
Competência conhecido para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA DE FEITOS
TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ora
suscitado (CC 147.746/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 4.6.2020). (negrejei).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL
DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA
EM DUAS EXECUÇÕES DISTINTAS
CARTA
PRECATÓRIA DEVOLVIDA E CUMPRIDA - LEILÃO
ELETRÔNICO CABIMENTO - I - Decisão agravada que
determinou que o leilão do imóvel penhorado, prosseguirá
nos autos da carta precatória, ante o disposto no art. 845,
§2o, do NCPC. II Hipótese em que o bem imóvel objeto da
matrícula no 387, do CRI de Santo Antônio de
Leverger/MT, foi dado em garantia hipotecária nos autos
da presente execução, assim como nos autos de outra ação
executiva, que tramita sob a mesma 35a Vara Cível da
Capital/SP, e em que litigam as mesmas partes Imóvel que
foi penhorado em ambas as execuções, sendo expedida
carta precatória para avaliação do mesmo, nos autos da
outra execução, ajuizada em primeiro lugar, e que teve um
andamento mais célere. Demonstrado nos autos que
aludida
carta
precatória
já
retornou
devidamente
cumprida, em fevereiro de 2019 - III - Novo Código de
Processo Civil que privilegia a forma de leilão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
8
meio eletrônico - Somente em caso deste não ser
possível, o leilão será presencial - Inexistência de óbice
legal de realização do leilão eletrônico, quando se
tratar de imóvel situado em comarca distinta, do local
onde tramita a execução. Penhora do bem imóvel,
ademais, que se deu por termo nos autos, cabendo ao
juízo da execução, deprecante, deliberar acerca da
forma de leilão - Inteligência do art. 882, caput e
parágrafos, c.c. art. 845, §1o, do NCPC. Precedentes
deste E.TJSP Execução que se dá no interesse do
credor, incluída a atividade jurisdicional satisfativa de
forma célere. Arts. 4o e 797, do NCPC. Decisão
reformada em parte, somente quanto ao item III Agravo
provido. (TJSP. AI n° 2167783-22.2019.8.26.0000. 24a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Salles Vieira.
30/07/2020). (negrejei).
Por fim, o art. 16 da Resolução do CNJ no 236 de 13/07/2016,
relativa à regulamentação do leilão eletrônico, preconiza que “Os bens
penhorados serão oferecidos em site designado pelo juízo da execução
(art. 887, § 2o), com descrição detalhada e preferencialmente por meio de
recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu
estado de conservação.”.
Portanto, não há que se falar na expedição de carta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035619-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.828 - (jga)
9
realização do leilão de rigor, pois, a manutenção da decisão agravada.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso prejudicado pedido
de reconsideração.
Vicentini Barroso